Tribunal: TJSP
Processo: 1006824-65.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR DOIS CORRÉUS. RECONHECIMENTO NA CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA. PEDIDO RECONVENCIONAL ADEQUADAMENTE AFASTADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinção de condomínio. Pedido de indenização pela fruição exclusiva por dois corréus. Reconhecimento expresso na contestação. Desnecessidade de provas. Pedido reconvencional

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR DOIS CORRÉUS. RECONHECIMENTO NA CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA. PEDIDO RECONVENCIONAL ADEQUADAMENTE AFASTADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinção de condomínio. Pedido de indenização pela fruição exclusiva por dois corréus. Reconhecimento expresso na contestação. Desnecessidade de provas. Pedido reconvencional adequada e corretamente afastado na sentença. Manutenção.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006824-65.2017.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes CARLOS
AUGUSTO AIELLO (JUSTIÇA GRATUITA), SUELI APARECIDA ZANON AIELLO
(JUSTIÇA GRATUITA), PAULO CESAR AIELLO (JUSTIÇA GRATUITA) e
LUCIANA APARECIDA BEDIM AIELLO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MARIA EMILIA AIELLO PINHO (JUSTIÇA GRATUITA), DURVALINO PINHO
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO ANTONIO AIELLO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA HELIA PIOVEZAN AIELLO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE LOURDES
AIELLO DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO BATISTA FERRAZ DO
AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), EXPEDITO WAGNER DE SOUZA (ESPÓLIO),
ROSA MARIA AIELLO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), GETULIO DORNELAS
AIELLO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA TEREZINHA PETROROSSI AIELLO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA MADALENA AYELLO BEDIN (JUSTIÇA
GRATUITA) e OSWALDO APPARECIDO BEDIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006824-65.2017.8.26.0291 -Voto no 14859
2
Apelação Cível no 1006824-65.2017.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal (3a Vara Cível)
Apelantes: Sueli Aparecida Zanon Aiello e outros
Apelados: Durvalino Pinho Filho e outros
Voto no 14.859
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
INDENIZAÇÃO
PELA
FRUIÇÃO
EXCLUSIVA
POR
DOIS
CORRÉUS.
RECONHECIMENTO
NA
CONTESTAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
PROVA.
PEDIDO
RECONVENCIONAL ADEQUADAMENTE AFASTADO NA
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinção de condomínio. Pedido de indenização pela fruição
exclusiva por dois corréus. Reconhecimento expresso na
contestação. Desnecessidade de provas. Pedido reconvencional
adequada e corretamente afastado na sentença. Manutenção.
Recurso não provido.
A sentença de fls. 461/466, de relatório adotado, julgou
procedente o pedido para determinar a extinção de condomínio e para
condenar os corréus Rosa Maria Aiello de Souza e Carlos Augusto Aiello ao
pagamento de indenização pela fruição exclusiva do bem, além de julgar
improcedentes os pedidos reconvencionais.
Recorreram os corréus Carlos Augusto Aiello, Sueli
Aparecida Zanon, Paula Cesar Aiello e Luciana Bedim Aiello alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito,
pedindo a reforma da sentença quanto aos pedidos reconvencionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006824-65.2017.8.26.0291 -Voto no 14859
3
Afirmaram também que devem ser condenados os autores no rateio dos
gastos com a genitora despendidos pelo corréu Carlos Augusto Aiello e que
todos têm direito à indenização pelo dano moral por conta das afirmações
caluniosas constantes da inicial.
Contrarrazões dos autores.
É o relatório.
Em demanda de extinção de condomínio os autores,
coproprietários, afirmaram que além do direito ao desparecimento da
copropriedade também são credores de cota parte ideal de indenização pela
fruição exclusiva do bem pelos corréus Rosa Maria Aiello de Souza e Carlos
Augusto Aiello.
Alegaram, na inicial, “Assim, faz-se necessário elaborar
perícia para avaliar o valor de aluguel relativo ao imóvel construído no
terreno e utilizado apenas por Rosa Maria, bem como avaliar o valor da sala
utilizada por Carlos Augusto e o valor de locação justo para a garagem
locada para terceiro, estabelecendo assim após a perícia o valor devido”
(fls. 07).
Sucede que referidos corréus não negaram os fatos em
sua defesa. Tem-se que a contestação de fls. 100/107 a corré Rosa Maria
reconheceu expressamente morar na residência existente no terreno (fls.
103/104) e o corréu Carlos Augusto expressamente reconheceu que utiliza a
sala comercial ali existente (fls. 104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006824-65.2017.8.26.0291 -Voto no 14859
4
Diante desse quadro, não há cerceamento de defesa a ser
reconhecido, já que despicienda a produção da prova no caso porquanto não
há fatos controversos a serem comprovados pelas partes litigantes.
No mais, a sentença rejeitou corretamente o pedido
reconvencional
promovido
pelos
apelantes,
que
merecia
sequer
conhecimento, visto que divorciado do fundamento da defesa, não guardando
conexão com a causa principal, como exige o artigo 343 do Código de
Processo Civil, tendo afastados as pretensões completa e fundamentadamente,
pelo que vale a transcrição:
“Não há razão para fixação de honorários
em
razão
do
exercício
do
trabalho
de
administrador pelo reconvinte Carlos.
Com efeito, referido encargo não foi
convencionado, tendo o reconvinte o exercido por
espontânea vontade e em razão de interesse
direto.
Ademais, importante frisar que sequer o
inventariante recebe remuneração para exercer
tal função e administrar os bens deixados pelo
falecido.
Dessa forma, tal entendimento pode ser
aplicado analogicamente ao presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006824-65.2017.8.26.0291 -Voto no 14859
5
Ainda, este não é o procedimento adequado
para discussão de eventuais dívidas deixadas pela
falecida, devendo o reconvinte buscar o que
pretende através da via acertada.
Ademais, cumpre ressaltar que o herdeiro
responde pelas dívidas até o limite da herança.
O pedido de prestação de contas também
não pode ser formulado por via da reconvenção,
pois deve ser manejado através da ação
adequada, que conta com procedimento próprio
previsto no Código de Processo Civil.
Quanto aos danos morais, não restaram
configurados. Não se observa qualquer ofensa
dirigida pelos reconvindos ao Sr. Carlos Augusto.
No máximo, experimentou o Sr. Carlos
Augusto mero dissabor, sendo certo que os fatos
ocorridos são insuscetíveis de ter lhe causado o
profundo sentimento de sofrimento”
Logo, não havendo qualquer motivo para a reforma da
sentença, deve ser mantida a definição judicial emprestada ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006824-65.2017.8.26.0291 -Voto no 14859
6
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial devida pelos apelantes
nas duas demandas ao percentual de 11% sobre o valor das causas principal e
reconvencional, atualizado (art. 85, §11, do atual Código de Processo Civil).
J. B. PAULA LIMA
RELATOR